Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-21.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000279-21.2021.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrentes: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: EMERSON RODRIGUES DA SILVA.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPVA- DÍVIDA QUITADA – MANUNTENÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da inscrição do nome do reclamante na Dívida Ativa.
2. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
3. Reforma parcial da sentença somente para excluir o dano moral.
4. Comprovado a quitação do débito em aberto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, deve ser mantida.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000279-21.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA -PGEMT (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (RECORRIDO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IPVA- DÍVIDA QUITADA – MANUNTENÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da manutenção da inscrição do nome do reclamante na Dívida Ativa.

2.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”.

3.

Reforma parcial da sentença somente para excluir o dano moral.

4.

Comprovado a quitação do débito em aberto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, deve ser mantida.

5.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021